Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – BRIGA COM LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS ENTRE SERVIDORES DO SLU. CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, CONFORME CONDUTAS AFERIDAS. DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, referente à anulação do processo administrativo disciplinar no 00094-00002493/2019-01, ou a atribuição da mesma pena que lá lhe foi conferida à outra parte, bem como a restituição do valor salarial referente ao período que foi suspenso do serviço (R$ 802,50) e condenação por danos morais (R$ 5.000,00).
2. O processo administrativo mencionado foi instaurado em decorrência do envolvimento da parte autora, servidor do SLU, em uma briga, com lesões recíprocas, com outro servidor do mesmo órgão. Alega o recorrente que não lhe foi permitido juntar cópia da decisão proferida no processo judicial (TC) no 2019.01.1.008780-4, também instaurado em razão dos mesmos fatos, onde a decisão do juízo foi pelo arquivamento do processo por falta de condição de procedibilidade, fato que no seu entendimento deveria vincular a decisão administrativa, para que tivesse uma decisão administrativa que não fosse desfavorável.
3. Primeiramente, ressalta-se que as instâncias judiciais e administrativas são distintas e autônomas e a decisão judicial proferida naquele processo criminal apenas reconheceu a pacificação social obtida e determinou o arquivamento do feito, porque ambas as partes se retrataram da representação realizada perante a autoridade policial, para prosseguimento da ação penal, sem adentrar no mérito da questão:
“Considerando ter havido pacificação social entre as partes, com o desejo manifestado pelas mesmas no sentido que nao tenha o feito o seu prosseguimento, ate porque nao reconhecem a culpa pelos fatos narrados nos autos, e, neste passo, considerando que ambas as partes retrataram-se de suas representações feitas perante a Autoridade Policial, tenho que ausente a justa causa e condicao de procedibilidade para prosseguimento do feito. Sendo assim, determino o arquivamento do feito, nos termos do Argo 395, inciso II e III do Codigo de Processo Penal, TRANSITADA ESTA EM JULGADO. Arquive-se.”
4. Além disso, mais importante que o resultado daquele julgamento, que não tem o condão de definir ou isentar de responsabilidade no procedimento administrativo, não se observa dos documentos instrutórios apresentados pelo autor e recorrente nestes autos, nenhum protocolo de requerimento de juntada daquela decisão nos autos do processo administrativo, mesmo estando lá devidamente representado por advogado, providência que lhe competia. Em complementação a isso, o SLU esclareceu no documento de ID 28643949 – pag. 88:
“[...] E notório que os servidores cometeram infração disciplinar com tipificação idêntica a penal, apesar de ambos terem se acertado diante das autoridades policiais, esse fato nao exime a apuração no ambito administrativo, pois nao e admissível que um servidor publico conhecedor dos seus direitos e deveres comportem-se de forma inadequada a ética profissional.
Vale lembrar, que os trabalhos da comissao terminaram no dia 12 de novembro de 2019, e embora a sentenca na esfera penal ocorrera no mesmo dia, somente no dia 26 de setembro de 2020, o servidor Edmar Ramiro, o Dr. Daniel Antônio juntamente com o servidor Joel Carneiro compareceram a sede do Servico de Limpeza Urbana para tomar conhecimento da aplicação das penalidades (fls. 199/200), por meio da Instrucao no 162, de 04 de setembro de 2020, publicada no DODF no 175, p. 35, de 15 de setembro de 2020. (fl.191)
Na presença da senhora P. L. (nome preservado), Gerente de Pessoal do SLU, esclareci a eles que eu não poderia anexar outro documento ao processo tendo em conta tratar-se de processo concluso.
Entretanto, orientei-os, caso quisessem, a impetrar um recurso ou pedido de reconsideração junto ao Diretor Presidente, a fim de contestar o julgamento, conforme os prazos estabelecidos na Lei Complementar no 840/2011, todavia acionaram o Poder Judiciário.
A face do exposto, são improcedentes as ilações que estão sendo proferidas contra a minha pessoa ao alegar que me recusei a anexar documentos no processo disciplinar, pois todas as solicitações concernentes a ampla defesa e contraditório foram acatadas, conforme consta dos autos. [...]”
5. O processo administrativo disciplinar transcorreu na mais absoluta normalidade, com respeito ao contraditório e ampla defesa, não se evidenciando nenhuma mácula capaz de invalidá-lo. O pretexto de cerceamento de defesa pela suposta ausência de permissão da juntada de cópia da decisão do processo criminal não abala o processo administrativo, quer seja porque não comprovado o cerceamento, pois não protocolado requerimento para o fim indicado, quer seja porque a aquela decisão proferida no âmbito criminal, que não adentrou no mérito dos fatos, nem absolveu qualquer uma das partes, não tem força cogente para absolver a parte recorrente da infração administrativa cometida e reconhecida pela Administração, após o devido processo legal administrativo.
6. O fato de que foram aplicadas penas diferentes aos envolvidos remete à análise da dinâmica dos fatos realizada pela comissão sindicante da administração e não é indicativo de nenhuma falta de proporcionalidade ou razoabilidade nas penas impostas. Antes de tudo, é a individualização da pena, ante o reconhecimento de condutas distintas dos envolvidos.
7. Por fim, não foi demonstrada nenhuma ilegalidade ou o cometimento de qualquer ato administrativo apto a gerar danos morais à parte, motivo pelo qual também não existe qualquer fundamentação para a pretensão de recebimento de indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.